Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733755-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado. O agravante alega que, embora as manifestações do oficial de justiça sejam dotadas de fé pública, elas devem ser adequadamente fundamentadas. Sustenta que se faz necessária a avaliação das partes autônomas do prédio avaliado, para fins de permitir a sua alienação isolada, consoante o art. 872, § 1o, do CPC. Aduz que se deve resguardar o direito de propriedade, observar o princípio da menor onerosidade e respeitar o direito de moradia das famílias residentes no local, assim como dos comerciantes ocupantes das lojas. Acresce haver grande discrepância entre o valor da dívida, de R$ 13.817,60 (treze mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), e o do prédio, avaliado como um todo em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Afirma que algumas das unidades individualizadas já haviam sido vendidas antes do trânsito em julgado do título exequendo, de sorte que a venda completa do imóvel afetaria direito de terceiros de boa-fé. Assevera que o laudo de avaliação não está adequadamente fundamentado quanto à metodologia empregada, pois não foram mencionados os sítios eletrônicos pesquisados, os parâmetros utilizados na comparação de preços ou os profissionais que teriam sido consultados. Pondera que há perigo na demora, em razão do risco de o bem ir a leilão, colocando em risco direito de terceiros de boa-fé. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, para impedir a alienação judicial do imóvel. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão para determinar “a realização de nova avaliação do imóvel, com indicação do valor de suas unidades (apartamentos e lojas), bem como fundamentação adequada, com indicação das fontes que permitiram a conclusão quanto ao valor atribuído ao imóvel penhorado”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que o prédio em tela, constituído de dois pavimentos, com sete lojas no térreo e quatro apartamentos na parte superior, além de garagem, se encontra em “condomínio” irregular, não apresentando matrículas individualizadas para tais unidades, como se vê da decisão que determinou a penhora dos direitos possessórios (ID no 109469424 dos autos de origem no 0025146-31.2015.8.07.0007). Neste caso, em análise prefacial, o imóvel não parece se subsumir à hipótese contida no invocado § 1o do art. 872, do CPC, que pressupõe a possibilidade de cômoda divisão. Com efeito, em análise prelibatória, a comodidade da divisão não diz respeito apenas à circunstância fática de o imóvel estar constituído por lojas e apartamentos, devendo ser ponderada a viabilidade de um eventual leilão que recaísse sobre apenas uma das unidades, instituindo composse do arrematante sobre o bem irregular, do ponto de vista registral. Logo, se a situação irregular do imóvel puder dificultar a alienação fracionada, em princípio, não se trata de imóvel passível de cômoda divisão, para os fins pretendidos. No que diz respeito à metodologia empregada, mais especificamente quanto à fundamentação invocada pelo oficial de justiça para chegar ao valor final da avaliação, o agravante não instruiu a impugnação (ID no 109469424 dos autos de origem) com documentos que sugiram que o valor de mercado seja distinto daquele constante do laudo contestado. Ademais, ainda em sede de considerações prelibatórias, a impugnação também não se fez acompanhar de prova de que parte das unidades individualizadas tenha sido alienada a terceiros de boa-fé, valendo ressaltar que, mesmo em se tratando de imóvel irregular, os eventuais adquirentes não poderiam alegar desconhecimento quanto à pendência de débitos “condominiais”, pois seria mister diligenciar perante a administração do “condomínio” a esse respeito antes de qualquer negociação. Portanto, ausente a relevância da argumentação recursal, e não estando garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o só risco de que o imóvel venha a ser leiloado não autoriza a suspensão dos atos expropriatórios, conforme o art. 525, § 6o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator